Tribunal: TJDFT
Processo: 0750194-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750194-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: PALACIOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JANAINA FERNANDES BEIRO MANEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interpostos por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS em face do agravado PALACIOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI proferido contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Ceilândia. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 16:01:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador